Tribunal: STJ
Processo: 2174570-28.2023.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2591794 - SP(2024/0077511-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: JOSÉ RICARDO GUGLIANO
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO GUGLIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP018959
INTERES.
: ANDRÉ MEKHITARIAN
INTERES.
: ANDRÉA BOYAMIAN MEKHITARIAN
INTERES.
: KAISSER
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
S/A
FICNACEIROS
INTERES.
: RECRAM EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
de embargos de divergência em razão de o acórdão embargado
estar alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta a viabilidade do conhecimento de
seu recurso, alegando o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento dos embargos de
divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência podem ser conhecidos quando o acórdão
embargado está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, não podendo ser utilizados como meio recursal para
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do
próprio agravo em recurso especial.
5. De acordo com o
do RISTJ, os embargos de
art. 266
divergência somente podem ser interpostos contra acórdão de
órgão fracionário que divergir de julgamento atual de outro órgão
jurisdicional do Tribunal, desde que os acórdãos embargado e
Documento eletrônico VDA54951197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e75f9be-0357-45f3-afa8-a11c6a66e5f9

paradigma sejam de mérito ou que não tenham conhecido do
recurso, embora tenham apreciado a controvérsia.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
conforme a Súmula 168 do STJ, estabelece que não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.
7. No caso em análise, o acórdão embargado está alinhado com
a jurisprudência consolidada do STJ, que determina que os juros
de mora incidentes sobre honorários sucumbenciais fixados com
base no valor da causa têm como termo inicial a data do trânsito
em julgado da decisão que os fixou.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54951197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e75f9be-0357-45f3-afa8-a11c6a66e5f9

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2591794 - SP(2024/0077511-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: JOSÉ RICARDO GUGLIANO
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO GUGLIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP018959
INTERES.
: ANDRÉ MEKHITARIAN
INTERES.
: ANDRÉA BOYAMIAN MEKHITARIAN
INTERES.
: KAISSER
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
S/A
FICNACEIROS
INTERES.
: RECRAM EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
de embargos de divergência em razão de o acórdão embargado
estar alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta a viabilidade do conhecimento de
seu recurso, alegando o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento dos embargos de
divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência podem ser conhecidos quando o acórdão
embargado está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
Documento eletrônico VDA54672641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: f4141206-9ae5-4ec6-9b66-75f454153cf6

de Justiça, não podendo ser utilizados como meio recursal para
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do
próprio agravo em recurso especial.
5. De acordo com o
do RISTJ, os embargos de
art. 266
divergência somente podem ser interpostos contra acórdão de
órgão fracionário que divergir de julgamento atual de outro órgão
jurisdicional do Tribunal, desde que os acórdãos embargado e
paradigma sejam de mérito ou que não tenham conhecido do
recurso, embora tenham apreciado a controvérsia.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
conforme a Súmula 168 do STJ, estabelece que não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.
7. No caso em análise, o acórdão embargado está alinhado com
a jurisprudência consolidada do STJ, que determina que os juros
de mora incidentes sobre honorários sucumbenciais fixados com
base no valor da causa têm como termo inicial a data do trânsito
em julgado da decisão que os fixou.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
199-203:

Cuida-se de Embargos de Divergência interposto em face de acórdão
da 4a Turma, relatado pela MINISTRA ISABEL GALLOTTI assim
ementado (e-STJ fls. 145- 146):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM
JULGADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Arbitrados os honorários em quantia certa, os juros de mora
incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a
condenação. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos da Terceira Turma.

Documento eletrônico VDA54672641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: f4141206-9ae5-4ec6-9b66-75f454153cf6

Em decisão de minha relatoria (e-STJ fls. 199-203), os embargos de
divergência não foram conhecidos, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte
firmou entendimento no mesmo sentido do acórdão embargado.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Documento eletrônico VDA54672641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: f4141206-9ae5-4ec6-9b66-75f454153cf6

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão do acórdão embargado estar alinhado com a jurisprudência desta Corte.
Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que "Não
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou
no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula n. 168 do STJ).
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS.
§ 1o, DO
APLICAÇÃO DA
ART. 1.021,
CPC/2015.

AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
SÚMULA
182/STJ.
JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não é permitido ao recorrente, na petição de agravo interno, deixar
de impugnar o único fundamento da decisão agravada ou todos os
fundamentos de um mesmo capítulo decisório.
2. O acórdão embargado decidiu a demanda em conformidade com a
jurisprudência firmada pela Corte Especial no EREsp 1.424.404/SP,
que analisou a incidência da
no agravo interno.
Súmula 182/STJ
Assim, não há dissídio pretoriano configurado.
3.Incidência da
"Não cabem embargos de
Súmula 168/STJ:
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado."
4. Embargos de divergência não conhecidos.
(
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
EREsp n. 2.105.787/SE,
julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
20/10/2025.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 168 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
2. "A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência,
que têm como escopo único uniformizar a jurisprudência do Tribunal,
não se prestando para ser utilizado como via de rejulgamento do
Documento eletrônico VDA54672641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: f4141206-9ae5-4ec6-9b66-75f454153cf6

Recurso Especial" (STJ, AgInt nos
relatora
EREsp n. 1.565.059/ES,
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
20/9/2022,
23/9/2022)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel
EAREsp n. 1.634.582/SP,
Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.
Como se observa da decisão agravada, o acórdão da Quarta Turma
decidiu conforme a jurisprudência desta Corte de que "nos casos em que há fixação
de honorários de sucumbência utilizando-se o valor da causa como base de cálculo,
o termo inicial para incidência dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da
decisão que os fixou." (e-STJ fls. 146)
Corroborando o entendimento, foram apresentadas decisões recentes,
inclusive da Terceira Turma, posteriores ao acórdão apontado como paradigma.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS
SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO.
INCIDÊNCIA
A
PARTIR
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
PRECEDENTES.
1. A controvérsia cinge-se ao termo inicial da contabilização dos juros
de mora em casos de execução de honorários sucumbenciais
arbitrados sobre o valor da causa.
2. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e
também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que,
como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente
ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da
condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.326.731/GO,
Quarta Turma, DJe de
.
16/12/2019)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.557.042/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) (grifos
19/8/2024,
22/8/2024.
acrescidos)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE
DANOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA.
1. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete
12/03/2021
em 20/10/2021.
Documento eletrônico VDA54672641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: f4141206-9ae5-4ec6-9b66-75f454153cf6

2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação
jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o
valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais
quando o recurso de apelação for declarado intempestivo.
3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando
o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob
viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente.
4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados
em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta
Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a
partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o
trânsito em julgado da sentença. Precedentes.
5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso"
(art. 502 do
. Dá-se, então, o trânsito em julgado quando
CPC/2015)
não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se
perde o prazo para impugná-la.
6. No julgamento dos
a Corte Especial do STJ
EREsp 1.352.730/AM,
firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação
rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão
proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que
negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se
que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade
do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como
mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória
há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer.
7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo
não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que
atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito
em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o
prazo para interposição do recurso intempestivo.
Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os
honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo
recursal.
8. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.984.292/DF,
Turma, julgado em
DJe de
) (grifos acrescidos)
29/3/2022,
1/4/2022.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
NULIDADE
DE
SENTENÇA.
DESCABIMENTO.
DEFESA
APRESENTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
SÚMULA No 568/STJ.
TERMO
INICIAL.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
NATUREZAS
DISTINTAS. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54672641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: f4141206-9ae5-4ec6-9b66-75f454153cf6

1. A apresentação de contrarrazões pelo réu citado para responder à
apelação
possibilita
a
fixação
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais caso o referido recurso não seja provido. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a
honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data
do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data
do trânsito em julgado.
3. Os honorários recursais estão intrinsecamente ligados aos
honorários de sucumbência previamente fixados, mas há clara
distinção entre a natureza jurídica de cada um deles, de sorte que os
julgados suscitados pela recorrente não têm aplicação na espécie.
4. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que decidido
pelo relator, é inadmissível o inconformismo, tendo em vista a
deficiência de fundamentação, conforme a incidência analógica da
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.307.301/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
) (grifos acrescidos)
23/5/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
EM
PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO
COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "No agravo interno, a parte
agravante pleiteou fosse considerado, para fins de aferição da índole
irrisória e da majoração dos honorários advocatícios, o valor
atualizado da causa. Tal pretensão mostra-se adequada, na medida
em que a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório,
visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda.
Precedentes que utilizam o valor atualizado da causa como
parâmetro." (AgInt no
Rel. Ministro LÁZARO
AREsp 1151280/DF,
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
DJe
13/03/2018,
19/03/2018)
2. Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e
também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que,
como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente
ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da
condenação, vale dizer, do trânsito em julgado.
3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários
advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido,
Documento eletrônico VDA54672641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: f4141206-9ae5-4ec6-9b66-75f454153cf6

devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da
demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda,
juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.326.731/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) (grifos
10/12/2019,
16/12/2019.
acrescidos)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54672641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: f4141206-9ae5-4ec6-9b66-75f454153cf6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.591.794 / SP
Número Registro: 2024/0077511-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068211120238260100 0006821112023826010000069900320208260100 00069900320208260100
00164536620208260100 10049778220188260100 10507880720148260100 164536620208260100
21745702820238260000
68211120238260100
6821112023826010000069900320208260100
69900320208260100
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
EMBARGADO : JOSÉ RICARDO GUGLIANO
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO GUGLIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP018959
INTERES.
: ANDRÉ MEKHITARIAN
INTERES.
: ANDRÉA BOYAMIAN MEKHITARIAN
INTERES.
: KAISSER
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
S/A
FICNACEIROS
INTERES.
: RECRAM EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54921989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:56
Código de Controle do Documento: 3ef0b47e-7bf6-4e86-ba0f-c9351fcbd665

AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: JOSÉ RICARDO GUGLIANO
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO GUGLIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP018959
INTERES.
: ANDRÉ MEKHITARIAN
INTERES.
: ANDRÉA BOYAMIAN MEKHITARIAN
INTERES.
: KAISSER
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
S/A
FICNACEIROS
INTERES.
: RECRAM EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54921989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:56
Código de Controle do Documento: 3ef0b47e-7bf6-4e86-ba0f-c9351fcbd665